Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. IRDR No 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. ZEN CARD. CADEIA DE FORNECEDORES. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE. LIMITADA AOS VALORES BLOQUEADOS NO CARTÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM DESCONTOS DOS REDIMENTOS RECEBIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nesta instância recursal, o cerne da controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade solidária da quinta requerida (Zen Card) quanto aos valores retidos dos autores e, caso verificada a responsabilidade, a possibilidade do abatimento da condenação de valores recebidos pelos autores a título de dividendos.
2. Restou sedimentado, nos termos do IRDR no 20 desta Corte, que se aplicam ao caso em comento as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.
3. Constata-se que a empresa Zen Card faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, considerando que as atividades das rés eram interligadas, tendo em vista que a apelante administrava as contas, em cartão pré-pago, em que os autores recebiam os rendimentos da G44 Brasil. Precedente deste Tribunal.
4. A responsabilidade solidária da apelante limita-se a valores bloqueados nos cartões pré-pagos, os quais devem ser individualizados no momento do cumprimento de sentença.
5. A empresa G44 Brasil não estava autorizada a captar clientes residentes no Brasil, nos termos do Ato Declaratório da Comissão de Valores Mobiliários no 16.167, de 15/03/2018. Configura-se como irregular a operação de intermediação de negócios financeiros pela sociedade com os autores. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo. O reconhecimento da nulidade do contrato restitui as partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.
6. Cabível a devolução dos valores investidos pelos autores. Entretanto, devem ser descontados os rendimentos (dividendos) comprovadamente recebidos por estes, evitando-se o enriquecimento ilícito. Precedentes deste Tribunal.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso para reconhecer que a responsabilidade da apelante limita-se aos valores bloqueados nos cartões pré-pagos, bem como determinar que na devolução de valores aos autores sejam descontados os rendimentos (dividendos) comprovadamente por eles recebidos.